Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709887-16.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO DAMASCENO ROSA APELADO: CLEODON CARDOSO DE SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 18707101) interposta por SEBASTIÃO DAMASCENO ROSA contra sentença (ID 18707096) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CLEODON CARDOSO DE SANTANA em desfavor do apelante. A douta Magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de cessão de direitos firmado entre as partes e condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em decorrência da sucumbência recíproca e desproporcional, condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora, na proporção de 70% (setenta por cento) para o réu e 30% (trinta por cento) para o autor. Nas razões do apelo, o requerido requer a procedência do pedido de gratuidade de justiça e o reconhecimento da validade do negócio jurídico entabulado pelas partes. Em que pese o réu pretender a contemplação com a gratuidade judiciária, verifico o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso de apelação, conforme comprovante de ID 18707102. Claramente, o ato de pagamento do preparo se mostra incompatível com o pleito recursal, pois demonstra a possibilidade de arcar com as despesas processuais, ensejando a preclusão lógica do pedido. Esse é o entendimento deste egrégio Tribunal: AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO "IRREGULAR". GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO REALIZADO. INCOMPATIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. EXIGÊNCIA. CABIMENTO. PRESTAÇÃO CONTÍNUA. VALOR VARIÁVEL. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. 1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. (...). (Acórdão n.1167349, 07066805820188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isso indefiro o pedido afeto à gratuidade de justiça. Quanto à pretensão de declaração de validade do negócio jurídico, não se questiona, nos autos, a higidez do ato como discorre o requerido na integralidade do recurso, mas a possibilidade de rescisão. Extrai-se da narrativa inicial que o autor adquiriu espaço aéreo (laje) para a construção de um pavimento no segundo andar em imóvel localizado no Condomínio Serra Azul do Setor de Mansões de Sobradinho II – DF. Afirma o requerente que o corretor de imóveis garantiu a possibilidade de construção na área mencionada, nos termos da Cláusula Primeira do contrato de cessão de direitos de compra e venda (ID 18705488) e, no entanto, foi notificado da irregularidade da obra pelo condomínio (ID 18705490) e pelo órgão competente da administração regional (ID 18705490). A pretensão autoral é para desfazer o negócio jurídico. Contudo, o pleito recursal combate questão diversa, pois pretende demonstrar que o contrato não é nulo, utilizando o argumento de que o apelado tinha conhecimento do negócio que estava realizando. O ordenamento jurídico processual pátrio é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão". (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pgs. 149/150). É certo que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do CPC No caso dos autos, é evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, uma vez que a sentença decidiu sobre a pretensão do autor de desconstituir negócio jurídico e o réu pugna pelo reconhecimento da validade do negócio jurídico. Portanto, as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos constantes da r. sentença prolatada, não havendo correlação entre elas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Nesse sentido, confira-se precedente deste egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em ação de busca e apreensão em razão da ausência de interesse de agir. 1.1. Requer o apelante a cassação da sentença. Sustenta que o juízo de origem não verificou as exigências do CPC e do Decreto Lei n. 911/69, indeferindo, assim, a petição inicial. 2. Na apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2.1. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Verifica-se evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados são diversos do presente recurso. 2.2. O juízo a quo não extinguiu o feito sem resolução do mérito por inépcia da inicial, como afirmado pelo recorrente, mas sim por falta superveniente de interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1194698, 07032877920198070005, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO QUE ALEGA QUE NÃO HOUVE ABANDONO DA CAUSA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. A tese desenvolvida pela recorrente pauta-se na inocorrência do abandono da causa, enquanto a sentença indeferiu a petição inicial por o autor não ter cumprido à ordem judicial de emenda a exordial. 3. A presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1086471, 07131183120178070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, forçoso convir que as razões recursais em nada combatem a fundamentação constante da r. sentença, estando completamente dela dissociadas, a indicar a ausência de requisito de admissibilidade do apelo, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.010, II, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade. Com essas considerações, não conheço do recurso. Majoro em 2% (dois por cento) a verba advocatícia a cargo do requerido, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador